Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING. INEXIBILIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na execução de título extrajudicial, é dever do credor comprovar a existência da dívida documentalmente, como requisito indispensável à continuidade do feito executório.

2. Inexistindo comprovação de título certo, líquido e exigível objeto da cobrança, merece acolhimento os embargos à execução apresentados pela parte devedora, sobretudo em razão da juntada extemporânea pelo credor de documentos que comprovariam a exigibilidade do título.

3. A exclusão de verbas acessórias é efeito automático ante ao reconhecimento da inexistência de confissão de uma dívida, razão pela qual não há obrigatoriedade de constar expressamente da sentença. Assim, quando não subsiste a dívida, como consequência lógica, não haverá cobranças de correção monetária, juros ou multas que a ela se referem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.